Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE O RÉU SER ALVO DE AÇÃO JUDICIAL. VÍCIO NA ALEATORIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. ART 373 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende haver omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Contrarrazões não apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IV. Não há ainda nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Por fim, não existe nenhuma dubiedade ou dificuldade de entendimento em nenhum trecho do acórdão, o que também afasta a existência de obscuridade.

V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.